Tribunal: TJDFT
Processo: 0709948-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. DOMICÍLIO DO MENOR. INTERESSE DO INCAPAZ. ART. 147 DO ECA. ART. 43 DO CPC. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declarou a incompetência absoluta do Juízo da Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF e determinou a redistribuição de ação negatória de paternidade para comarca situada em outro ente federativo, sob fundamento de suposta mudança de domicílio do menor.
2. O pedido recursal visa à manutenção da competência do juízo originário, com fundamento na regra de estabilização da competência e na inexistência de prova idônea acerca da alteração do domicílio do incapaz.
3. Efeito suspensivo deferido para manter o processamento do feito no juízo de origem até o julgamento do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declinação de competência de ofício, com base no art. 147 do ECA, fundada exclusivamente em declaração verbal e sem comprovação documental de mudança de domicílio do menor; e (ii) estabelecer se a regra da perpetuação da competência, prevista no art. 43 do CPC, deve prevalecer no caso concreto, à luz do princípio do melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo é cabível, pois decisões que versam sobre competência admitem impugnação por agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a ótica da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
6. A competência, como regra, fixa-se no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, nos termos do art. 43 do CPC, sendo irrelevantes modificações fáticas supervenientes, salvo hipóteses legais expressas.
7. O art. 147 do ECA estabelece a competência do foro do domicílio de quem detém a guarda do menor, com finalidade protetiva e voltada à facilitação do acesso à justiça e da defesa do incapaz.
8. No caso concreto, o declínio de competência foi fundamentado exclusivamente em informação verbal prestada pela genitora do menor, sem qualquer comprovação documental apta a demonstrar a efetiva mudança de domicílio.
9. A utilização de elemento precário e não comprovado para deslocar a competência viola a segurança jurídica e não atende à finalidade protetiva da norma do ECA.
10. Constatou-se que o juízo de origem apresenta maior proximidade geográfica em relação à residência informada, além de melhor estrutura de assistência judiciária, circunstâncias que favorecem o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.
11.O princípio do melhor interesse do menor exige solução célere e eficiente, especialmente em ações de estado, como as que envolvem filiação, nas quais a indefinição jurídica afeta diretamente a dignidade e o desenvolvimento da criança.
12.Há elementos indicativos de comportamento processual protelatório por parte da genitora do menor, inclusive com resistência à realização de exame de DNA, circunstância que reforça a inadequação do deslocamento da competência com base apenas em sua declaração.
13. A manutenção da competência do juízo originário prestigia a duração razoável do processo, evita manobras processuais e assegura maior proteção aos interesses do incapaz.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14.Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A declinação de competência fundada no art. 147 do ECA exige comprovação idônea do domicílio do menor, não sendo suficiente declaração verbal desacompanhada de prova documental. 2. A regra da perpetuação da competência prevista no art. 43 do CPC prevalece quando a alteração superveniente de domicílio não demonstra benefício concreto ao menor e compromete o acesso à justiça."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43 ; ECA, art. 147, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2058880, 0731567-65.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025.